Tribunal: STF
Processo: Rcl 81533
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Juros e correção monetária incidentes nas condenações trabalhistas. ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    2. Negou-se seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar se há estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma (ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF).



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão reclamado está amparado exclusivamente em questões processuais associadas aos embargos de terceiros, nada versando a respeito de índice de correção monetária ou de juros moratórios.



    5. Não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. 



    6. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.